Tribunal: TJPA
Processo: 0803390-33.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803390-33.2018.8.14.0006

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: CONDOMINIO MORADAS CLUB ILHAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. OMISSÃO. PROVA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica em face de acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade de débitos por consumo não registrado (CNR). A embargante alega, em suma: (a) nulidade por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento de pedido de retirada do feito de pauta virtual para sustentação oral; e (b) omissão quanto à análise de documento que comprovaria a notificação do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento do pedido de retirada do processo de pauta de julgamento virtual para realização de sustentação oral presencial configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade do acórdão; e (ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar documento que comprovaria a notificação do consumidor sobre o início do procedimento administrativo e se, caso existente o vício, sua correção implicaria alteração do resultado do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de retirada de pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral não constitui direito potestativo da parte, submetendo-se à análise fundamentada do relator, de modo que seu indeferimento, especialmente quando facultada a apresentação de memoriais ou sustentação por vídeo, não configura cerceamento de defesa, notadamente se ausente a demonstração de prejuízo concreto.

Reconhece-se a omissão do acórdão que deixou de analisar documento comprobatório da notificação do consumidor (KIT CNR), vício que deve ser sanado. Contudo, a correção não acarreta efeitos infringentes quando a conclusão do julgado pela irregularidade do procedimento administrativo não se baseou exclusivamente na ausência de notificação, mas na falta de comprovação da regularidade dos demais atos procedimentais exigidos pela ANEEL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. O requerimento de retirada do feito da pauta de julgamento virtual para a realização de sustentação oral não é um direito potestativo da parte, cabendo ao relator decidir de forma fundamentada sobre sua pertinência, não havendo nulidade por cerceamento de defesa quando o indeferimento é justificado e existem outros meios para a manifestação da defesa, como o envio de sustentação gravada. 2. O acolhimento de embargos de declaração para sanar omissão, reconhecendo a existência de prova nos autos, não implica necessariamente a atribuição de efeitos infringentes ao julgado se o fundamento corrigido não for o único pilar da decisão, que se mantém hígida por outras razões de decidir.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Resolução CNJ n. 591/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, com início em 27 de janeiro e término em 03 de fevereiro de 2026, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior , Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803390-33.2018.8.14.0006

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA: CONDOMÍNIO MORADAS CLUB ILHAS DO PARÁ

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 30026301

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do v. Acórdão de
Id. Num.

30026301
, que conheceu e negou provimento ao recurso do Embargante em face de
CONDOMÍNIO MORADAS CLUB ILHAS DO PARÁ
, para manter a sentença vergastada.

Na inicial, a parte autora CONDOMÍNIO MORADAS CLUB ILHAS DO PARÁ informa que foi instituído (criado) no dia 07/01/2016, conforme Ata de Assembleia Geral de Instalação, na qual a Construtora Rodobens Incorporadora Imobiliária 323-SPE Ltda, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº. 12.037.782/00002- 01, foi a responsável pela construção e comercialização do empreendimento.

Alega que com a entrega das áreas comuns do empreendimento, as Contas Contratos ainda estavam em nome da construtora, especialmente a de nº 109078018, que se refere ao reservatório de água.

Aduz que o Condomínio autor ao receber fatura referente à competência do mês de agosto de 2017 deparou-se com o valor exorbitante, já com o vencimento para o dia 08 de janeiro de 2018, no importe de R$ 12.175,13 (doze mil cento e setenta e cinco reais e treze centavos), valor extremamente acima daquele que costumava adimplir, havendo sido efetuado o pagamento desta.

Relata, ainda, que juntamente com a mencionada fatura, foi encaminhada uma notificação relatando suposta “existência de procedimento irregular fora de medição, por intervenção não autorizada pela Celpa”, relativos a 14.429 kWh não aferidos no período de 15/03/2017 a 18/08/2017, o que ratificaria a vultosa cobrança mencionada.

Aponta a vigência de acordo em 6 (seis) parcelas fixas mensais, no importe de R$ 2.308,36 (dois mil trezentos e oito reais e trinta e seis centavos), identificado e imposto pela promovida como “ajuste de consumo anterior”.

Argumenta que a Parte Ré já estava cobrando, desde outubro de 2017, referente a mesma Conta Contrato, valores que supostamente não haviam sidos aferidos, que no fim do acordo, somam-se o montante de R$ 13.850,16 (treze mil oitocentos e cinquenta reais e dezesseis centavos).

Requereu o deferimento da tutela de urgência, a citação, a realização da audiência de conciliação, o deferimento da gratuidade processual, a inversão do ônus da prova, a condenação da Ré à título de dano moral, a obrigação de fazer para determinar a modificação do nome do titular das contas contratos ainda em nome da construtora, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e, por fim, pugnou que a medida liminar torne-se definitiva para devolução do R$ 12.175,13 e a suspensão definitiva do parcelamento de R$ 2.308,36, imposto pela promovida como “ajuste de consumo anterior”, a fim de devolver os valores já pagos como créditos ao condomínio promovente.

A sentença entendeu pela irregularidade do procedimento adotado pela concessionária, por ausência de prova robusta, julgando parcialmente procedentes os pedidos.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para:

a) DECLARAR inexistentes os débitos indicados na inicial no valor de R$ 12.175,13 (doze mil, cinto e setenta e cinco reais e treze centavos) e R$ 13.850,16 (treze mil, oitocentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), devendo a Parte Ré proceder com a devolução dos valores pagos, podendo ser realizada em forma de créditos junto à Parte Ré, conforme requerido na peça inaugural;

b) DETERMINAR que seja retificada somente a titularidade da Contra Contrato nº 109078018, deixando de pertencer à Construtora Rodobens Incorporadora Imobiliária 323 - SPE LTDA, inscrita no CNPJ nº. 12.037.782/00002-1 (vide fatura de ID 4394488), e passando a pertencer ao CONDOMÍNIO MORADAS CLUB ILHAS DO PARÁ, inscrito sob o CNPJ/MF sob o nº. 26.903.952/0001-09, ora Parte Autora;

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REFERENTE AOS DANOS MORAIS, nos termos da fundamentação supra.

Inconformada, a Apelante CENTRAIS ELETRICA DO PARÁ sustenta, preliminarmente, a impugnação à justiça gratuita. No mérito, defende que:

(i) o procedimento de inspeção seguiu rigorosamente as disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL;

(ii) o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI foi lavrado na presença e com a assinatura do administrador do condomínio;

(iii) foram produzidos registros fotográficos demonstrando o desvio de energia antes da medição;

(iv) houve encaminhamento do kit CNR, com ciência do consumidor e oportunidade de defesa administrativa, em conformidade com as teses fixadas no IRDR nº 04 do TJPA;

v) a cobrança foi calculada com base nos três maiores consumos regulares anteriores, conforme o art. 130, III, da Resolução nº 414/2010;

(vi) não houve prática de ato ilícito, mas exercício regular de direito, sendo indevida a devolução de valores e a indenização por danos morais.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

No Id. 29597085, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 2ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 09-09-2025, às 14:00.

Em 01/09/2025,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(Apelante) peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 29642653
).

Despacho
indeferindo
a retirada dos referidos autos do Plenário Virtual no id. 29746925.

Sobreveio o acordão ora vergastado com a ementa que segue (id.
29402932
):

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexigíveis cobranças de consumo não registrado (CNR) nos valores de R$ 12.175,13 e R$ 13.850,16, determinando a restituição dos valores pagos e a retificação da titularidade de conta contrato, afastando o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de consumo não registrado observou o procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, com respeito ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) verificar a possibilidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça, mesmo para pessoa jurídica, pode ser concedida mediante demonstração de hipossuficiência, incumbindo ao impugnante comprovar a inexistência dos requisitos legais, ônus do qual não se desincumbiu a apelante.

4. Configurada relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, incumbindo ao fornecedor demonstrar regularidade do serviço e excludentes de responsabilidade.

5. O procedimento de apuração do CNR deve seguir rigorosamente os arts. 129 a 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, conforme tese fixada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 do TJPA, garantindo contraditório e ampla defesa ao consumidor.

6. Ausente prova de instauração de procedimento administrativo regular e de oportunização de prazo hábil para manifestação do consumidor antes da cobrança, resta configurada violação ao devido processo legal administrativo, comprometendo a exigibilidade do débito.

7. A inobservância dos ritos procedimentais impostos pela ANEEL e pela legislação consumerista impõe a manutenção da declaração de inexigibilidade dos valores cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de consumo não registrado de energia elétrica somente é válida se precedida de procedimento administrativo regular, nos moldes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando contraditório e ampla defesa.

2. Compete à concessionária o ônus de provar a regularidade do procedimento administrativo e a ocorrência do consumo não registrado, sob pena de inexigibilidade do débito.

3. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende de prova de hipossuficiência, incumbindo ao impugnante demonstrar sua inexistência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 98, 99, 926 e 932; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 129 a 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16.03.2017, DJe 29.03.2017; TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Inconformado,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id.
30318920
) alegando
vícios
no julgado.

Primeiramente, aponta
Erro material e cerceamento de defesa, ao argumento de que, embora tenha protocolado tempestivamente pedido de sustentação oral (id. 29642653) após a intimação para o julgamento em plenário virtual (id. 29597085), seu pleito foi ignorado, tendo o recurso sido julgado sem que lhe fosse oportunizada a defesa oral. Aponta que tal fato acarreta a nulidade do acórdão.

Em segundo lugar, aduz a existência de Erro material e omissão, aduzindo que o acórdão se fundamentou na premissa de que a concessionária “NÃO logrou demonstrar que tenha oportunizado prazo hábil para manifestação antes da cobrança”, quando, na verdade, os autos contêm prova documental inequívoca dessa notificação, qual seja, o “Recibo de Entrega - KIT CNR” (id. 26511268), que teria sido desconsiderado pelo colegiado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento, para que sejam sanados os vícios, com a anulação do acórdão e, subsidiariamente, a correção do erro material apontado.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de
Id. Num. 31075200
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão ao ora embargante. Vejamos.

1. DA ALEGADO ERRO MATERIAL QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o embargante Erro material e cerceamento de defesa, ao argumento de que, embora tenha protocolado tempestivamente pedido de sustentação oral (id. 29642653) após a intimação para o julgamento em plenário virtual (id. 29597085), seu pleito foi ignorado, tendo o recurso sido julgado sem que lhe fosse oportunizada a defesa oral. Aponta que tal fato acarreta a nulidade do acórdão.

A alegação não prospera.

Conforme se extrai dos autos, o pedido da parte (Id. Num. 29642653) não foi de simples inscrição para sustentação oral, mas de "retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial". Tal pleito foi objeto de análise e deliberação expressa por esta Relatoria, por meio do Despacho de ID 29746925, que o indeferiu de forma fundamentada.

Naquela oportunidade, restou consignado que a retirada de um processo da pauta virtual não é um direito potestativo da parte, mas uma faculdade que depende da demonstração de complexidade ou de outras particularidades que justifiquem a medida, o que não foi comprovado na espécie. Ademais, ressaltou-se a possibilidade de envio de sustentação oral por meio eletrônico, conforme as normativas vigentes.

A par disso, a Resolução CNJ n. 591/2024, em vigor desde 3 de fevereiro de 2025, estabelece que os pedidos de destaque formulados pelas partes se sujeitam ao juízo de admissibilidade do relator, não se configurando, portanto, direito potestativo. A simples formulação do requerimento não implica deferimento automático nem suspensão do trâmite, motivo pelo qual é incabível a alegação de cerceamento de defesa por falta de tempo hábil para a apresentação da sustentação oral em formato virtual.

Cumpre registrar que o sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza meios para a apresentação de sustentação oral na forma de arquivos audiovisuais, inclusive com tutorial acessível aos advogados (
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4
). Nada impedia o patrono da embargante de realizar o envio do material enquanto aguardava a apreciação do seu pleito, razão pela qual assume o risco decorrente de sua inércia.

Ainda que se considerasse algum prejuízo teórico, é certo que não houve demonstração de que a sustentação oral teria efetivamente influenciado no resultado do julgamento, tampouco se aponta qualquer elemento novo, relevante ou decisivo que pudesse alterar a convicção do Colegiado, cujos membros tiveram acesso prévio ao voto relator, disponibilizado com antecedência no ambiente virtual, permitindo inclusive o diálogo e eventuais pedidos de vista ou destaque.

Dessa forma, não
há qualquer vício a ser sanado nesse ponto, mas sim a discordância da embargante com a conclusão fundamentada do julgado.

2. DA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DOCUMENTO

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o documento de ID 26511268 (Recibo de Entrega - KIT CNR), o que teria levado à conclusão equivocada de que não houve oportunização de defesa ao consumidor.

Neste ponto, assiste parcial razão à Embargante.

O acórdão embargado, de fato, fundamentou a manutenção da sentença na seguinte premissa (id. 30026301):

“No caso concreto, a concessionária NÃO logrou demonstrar que tenha oportunizado prazo hábil para manifestação antes da cobrança. Tal ausência configura violação ao devido processo legal administrativo, comprometendo a higidez da apuração e, por consequência, a exigibilidade do débito.”

Ocorre que, de fato, o documento de ID 26511268 consiste em um recibo de entrega do "KIT CNR", datado e assinado, que serve justamente como prova do ato de cientificação do consumidor acerca da instauração do procedimento administrativo de apuração do consumo não registrado, oportunizando-lhe o prazo para manifestação.

Dessa forma, a afirmação categórica de que a concessionária "NÃO logrou demonstrar" a oportunidade de manifestação padece de omissão, pois desconsiderou elemento de prova específico e relevante contido nos autos.

Sendo assim, acolho os embargos neste particular para sanar a omissão, passando a integrar ao acórdão a seguinte fundamentação:

"Observa-se que, de fato, a concessionária embargante juntou aos autos o documento de ID 26511268, o qual comprova a entrega do 'KIT CNR' ao consumidor, suprindo o requisito da notificação inicial para o exercício do contraditório e da ampla defesa administrativa."

Todavia
, o saneamento desta omissão não implica a alteração do resultado do julgado (efeitos infringentes). Isso porque a conclusão do acórdão pela irregularidade do procedimento não se baseou unicamente na ausência de notificação inicial. O fundamento principal, que permanece hígido, foi a
ausência de prova, por parte da concessionária, da regularidade do procedimento administrativo como um todo, em estrita observância aos arts. 129 a 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e à tese fixada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000
.

A mera entrega do KIT CNR, embora seja o marco inicial,
não comprova
, por si só, que os demais atos procedimentais foram cumpridos, como a efetiva análise de eventual defesa, a comunicação sobre a avaliação técnica do medidor, e a emissão de decisão administrativa fundamentada antes da efetivação da cobrança. O ônus de provar a regularidade de todo o trâmite era da concessionária, do qual não se desincumbiu a contento, conforme analisado na origem e mantido pelo acórdão.

Portanto, o esclarecimento ora prestado não é suficiente para infirmar a conclusão final do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
ACOLHO-OS PARCIALMENTE,
sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada, mantendo, no mais, o Acórdão embargado em todos os seus termos, por seus próprios e aqui complementados fundamentos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de novos embargos de declaração fora das hipóteses legais poderá ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/02/2026